Tribunal: TJMT
Processo: 0006318-83.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006318-83.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (APELADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), CURTUME UNIAO LTDA - CNPJ: 02.328.880/0003-17 (APELANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), AYLTON RODRIGUES NETO - CPF: 041.135.789-15 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (APELANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 317.035.342-04 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME UNIAO LTDA - CNPJ: 02.328.880/0003-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 317.035.342-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYLTON RODRIGUES NETO
na
Ação Monitória
ajuizada por
AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS,
contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a existência da dívida oriunda do contrário de “Abertura de Crédito em Moenda Estrangeira para Exportação de Mercadorias com Penhor Mercantil”, que gerou seis contratos de câmbio, constituindo, em favor da parte autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 3.329.109.76 (três milhões trezentos e vinte e nove mil reais cento e nove reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% mora ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Alega preliminarmente cerceamento de defesa:
a)
pela ausência de apreciação das razões constantes na impugnação e não homologação do laudo pericial e,
b)
necessidade de nova perícia contábil, dada a grande divergência nos contratos (pactos em moeda estrangeira).

No mérito, sustenta que não se pode reconhecer o direito material estampado em contrato de Câmbio ACC em moeda estrangeira, dólar americano.

Relata que os contratos de câmbios apresentados como documento hábil na monitória, não são hábeis após cessão, dado que merece tratamento diferenciado, principalmente por se tratar de um documento típico de “divisas”, ou seja, o contrato de ACC tem por objeto a compra e venda de moeda estrangeira.

Defende a ausência de parâmetros quanto à conversão de moeda estrangeira para moeda nacional.

Assevera que a troca da moeda estrangeira por reais não se concretiza bilateralmente, entre a instituição autorizada e seu cliente. É o imperador estrangeiro, contraparte do exportador nacional em outro negócio jurídico (referente à exportação em si), é quem entrega a moeda estrangeira à instituição autorizada, e o faz por intermédio de outra instituição.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a ausência da impugnação ao laudo pericial e pela sua não homologação, razão pela qual requer seja anulada a sentença que converteu o mandado inicial em executivo, determinando-se a adequação da prova pericial nos autos a fim de comprovar com exatidão o débito e sua adequada evolução. Requer seja reconhecido o cerceamento de defesa, pelo indeferimento de laudo pericial para, dentre outros atos, conhecer o valor real da moeda estrangeira dos contratos de câmbio ACC em moeda estrangeira.

No mérito, requer seja provido o recurso para determinar a reforma da sentença por ausência de parâmetros quanto à conversão de moeda estrangeira para moeda nacional.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 151672911, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve apreciação à impugnação ao laudo pericial e pela sua não homologação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que BANCO AMAZONIA ajuizou Ação Monitória em face da empresa CURTUME UNIÃO LTDA, AILTON RODRIGUES NETO, GILDO MOTTA DA SILVA e NAJILA JONAS MOTTA DA SILVA, objetivando o recebimento de R$ 3.329.109,76 e conversão do mandado inicial em execução.

Recebida a inicial, foi determinada a expedição do mandado monitório e citação dos requeridos.

Citados, GILDO MOTTA DA SILVA e NAJILA JONAS MOTTA DA SILVA apresentaram embargos monitórios.

Houve impugnação aos embargos pelo demandante BANCO AMAZONIA (ID no 151672852 – fls. 269/287).

No ID no 151672852 – fls. 292 – houve decisão saneadora e conversão do julgamento em diligência para produção de prova pericial.

O laudo pericial foi juntado no ID no 151672853 – fls. 446/461. Nesse sentido, a apelada apresentou concordância (ID no 151672853 – fls. 463), sobrevindo decisão de encerramento da fase instrutória (ID no 151672853 – fls. 466), a qual foi impugnada pelo autor, ora apelante (ID no 151672853 – fls. 468), haja vista a ausência de intimação para apresentação da impugnação ao laudo pericial, razão pela qual foi restituído o respectivo prazo (ID no 151672862).

Reaberto o prazo, o laudo pericial foi impugnado pelo autor/apelante, além de requer esclarecimentos ao
expert
(ID no 151672871).

No ID no 151672855 sobreveio a notícia de cessão do crédito pelo BANCO DA AMAZONIA para o AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Não obstante e sem que houvesse pronunciamento a respeito da impugnação ao laudo pericial e pedido de esclarecimentos ao
expert
, sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos monitórios e constituindo de pleno direito os títulos.

Nesse contexto, tem-se que ao deixar de se manifestar acerca dessas questões - diga-se de passagem, relevantes e pertinentes, na medida em que não se afigura mesmo crível imaginar a elaboração de cálculos, visando verificar a idoneidade dos valores cobrados, à míngua dos ajustes e respectivas bases contratuais que deram origem a tais valores - o douto magistrado singular incorreu em evidente cerceamento de defesa e na própria negativa da prestação jurisdicional.

Ora, se a parte veicula alguma pretensão, cabe ao Juiz apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível, ou mesmo improcedente, sob pena de vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição.

Acerca do tema, a lição de NELSON SANTOS:

"(...). De fato, a explicitação dos motivos da decisão possibilita conhecer os raciocínios realizados pelo juiz e, por conseguinte, viabiliza o eficiente manejo dos recursos.

O dever de fundamentar as decisões judiciais possui, atualmente, status constitucional (ver art. 93, IX, da CF) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Com efeito, não tivesse o juiz o dever de indicar os motivos de suas decisões, estaria aberto o caminho aberto para o despotismo e as arbitrariedades". (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2004, p. 435).

Ademais, não se pode olvidar que o pedido de esclarecimentos ao perito constitui direito assegurado às partes, a teor do que preceitua o art. 477, § 2o, CPC/15,
in verbis:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte."

Destarte, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. INCONTINENTE PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
Promovido o julgamento do feito sem que o perito fosse intimado para prestar os esclarecimentos solicitados pela parte - direito que lhe é assegurado pelo art. 477, § 2o, do novel diploma instrumental civil - revelando-se, ainda, a prova técnica imprescindível para o correto deslinde da lide, resta configurado o cerceamento de defesa, a tornar impositiva a desconstituição da sentença proferida nessas condições, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, ao viso de que o ilustre perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

(TJ-MG - AC: 10647130117854001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 25/09/2020) destaquei

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Consoante o artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial."

(TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.003944-1/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da sumula em 03/03/2020) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, em consequência, anulo a sentença, devendo os autos retornar à origem para a fim de que seja o perito intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023